Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-76.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703232-76.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: ARMINDA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O No ID 33170382 foi apresentada transação firmada pelos advogados de ambas as partes, os quais detêm poderes para transigir conforme procurações de IDs 30616624 e 30616701. Diante disso, homologo o acordo de ID 33170382 e extingo o feito com resolução do mérito com fundamento na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré, Unimed Seguros Saúde S/A, uma vez inaplicável o disposto no § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, porquanto transação posterior à sentença. Intimem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora